Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734240-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: TIAGO ARAUJO DE CARVALHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de carta redigida pelo sentenciado TIAGO ARAÚJO DE CARVALHO (ID 40183607) na qual formulou pedido de “Revisão” de sua condenação, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria sido condenado injustamente na Ação Penal n. 2013.04.1.008846-7. Em cumprimento à determinação judicial, a Defensoria Pública, por meio da petição ID. 41332918, se manifestou no sentido de que já existe pedido revisional idêntico distribuído sob o número 0728583-16.2022.8.07.0000. A Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo não conhecimento da revisional (ID 42276282). É o breve relatório. Decido. Analisando o presente pedido revisional verifico que se trata de repetição do pedido revisional feito nos autos 0728583-16.2022.8.07.0000, o qual se encontra, também, sob minha relatoria. Conforme bem afirmado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, trata-se de repetição de pedido revisional de idêntico teor àquele da RVC n.o 0728583-16.2022.8.07.0000, na qual já houve complementação pela Defensoria e manifestação da Procuradoria de Justiça, estando pendente apenas de julgamento de mérito. Assim, reconheço a existência de litispendência, de modo que a a presente revisional, mais moderna, não deve ser conhecida. Portanto, por considerar que o pedido revisional não preenche os requisitos mínimos, ante a existência de pedido revisional idêntico feito em outra ação, se impõe o indeferimento da petição, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023 17:06:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator